Tribunal: TJSP
Processo: 1500171-05.2024.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar. Imediatamente após ser intimado das medidas protetivas de urgência, o réu foi ao encalço da vítima, a quem já perseguia, interpelando-a em ambiente hospitalar para exigir satisfações sobre a medida e ameaçá-la de morte. Ofendida que levou a sua filha ao hospital para atendimento médico. A polícia militar foi acionada e o réu detido em

Ementa:
Apelação. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar. Imediatamente após ser intimado das medidas protetivas de urgência, o réu foi ao encalço da vítima, a quem já perseguia, interpelando-a em ambiente hospitalar para exigir satisfações sobre a medida e ameaçá-la de morte. Ofendida que levou a sua filha ao hospital para atendimento médico. A polícia militar foi acionada e o réu detido em flagrante nas imediações da instituição. Mal injusto comprovado, além de sério e idôneo. Vítima que confirmou os fatos em ambas as fases da persecução penal, representando contra o réu. Versão ratificada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas-base fixadas acimas dos mínimos legais, em virtude das circunstâncias do crime, notadamente por ter o réu ameaçado a vítima na presença da filha menor. Réu possuidor de maus antecedentes. Porém, o aumento deve se operar à fração de um quarto. Acusado reincidente. Agravante da violência doméstica contra a mulher. Na forma do artigo 69, do Código Penal, a reprimenda é finalizada em 5 meses e 11 dias de detenção. Regime aberto. Mantida a indenização mínima no importe de R$ 2.000,00. Parcial provimento ao apelo.